Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção do processo de execução de título extrajudicial, por ausência de certificação válida da assinatura digital.
2. Embargante sustenta omissão quanto à validade do contrato eletrônico firmado por meio de autoatendimento, sem certificação pela ICP-Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, aptos a justificar a reapreciação da matéria, especialmente para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a ausência de elementos identificadores na assinatura eletrônica.
5. A pretensão de prequestionamento não impõe ao julgador a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, quando a tese jurídica já foi devidamente analisada.
6. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "A ausência de certificação válida e de elementos identificadores na assinatura eletrônica inviabiliza o prosseguimento da execução de título extrajudicial."
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; art. 10, §2o, da MP 2.200-2/2001.